Tribunal: TJDFT
Processo: 0726580-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. FALTA INTERESSE. INOVAÇÃO RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA. ART. 1.021, §4o, CPC. APLICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. IRREGULARIDADE. LAUDO PERICIAL. INEXISTENTE. TERMO INICIAL JUROS DE MORA. CITAÇÃO. FASE CONHECIMENTO. AÇÃO COLETIVA. RESP 1.370.899/SP. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente o interesse da parte quanto ao argumento de não cabimento de julgamento monocrático, já que a decisão agravada apenas analisou o pedido de antecipação da tutela recursal.
1.1. O argumento de que o feito deve ser suspenso até o julgamento final do RE 626.307/SP não foi objeto do recurso principal, sendo incabível que ele seja apresentado somente no Agravo Interno, por configurar inovação recursal.
1.2. Ademais, o Agravo Interno não impugnou os argumentos apresentados na decisão, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.
2. Restando claro que o recurso é manifestamente inadmissível, bem como o intento meramente protelatório da parte, necessária a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.
3. Apesar da alegação do agravante sobre a existência de erros no laudo pericial, os argumentos foram rebatidos pelo perito que esclareceu não ter utilizado valores que não foram pagas, bem como a necessidade de considerar o abatimento legal, restando corretos os cálculos periciais, não havendo irregularidades a serem sanadas.
4. "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014).
4.1. O termo inicial dos juros de mora observou a determinação do repetitivo, não havendo que se falar em alteração.
5. Dá-se por prequestionada a matéria.
6. Agravo Interno não conhecido. Multa fixada. Agravo de Instrumento conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida.